Tribunal: TJMT
Processo: 1023967-40.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023967-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Cédula de Produto Rural, Assistência Judiciária Gratuita, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), ALECSANDRO BAU - CPF: 060.808.499-92 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ALECSANDRO BAU

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (
CÉDULA DE PRODUTO RURAL HIPOTECÁRIA) – REJEIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL INDICADO À PENHORA – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL TRABALHADA PELA UNIDADE FAMILIAR (ART.833, VIII, DO CPC/15 E ART.5º, XXVI, DA CF/88) –

TEMA 961 DO STF – DESACOLHIMENTO – INDÍCIOS DE OUTRAS PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS NÃO CONTÍNUAS – ÔNUS DO EXECUTADO QUANTO À PROVA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA IMPENHORABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Embora o Tema 961 do STF,

preceitue que
“é impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização”
, havendo indícios de que o devedor é também (co)proprietário de outro pequeno imóvel rural, não contínuo, e também passível de ser trabalhado pela entidade familiar, recai sobre o executado o ônus de provar qual desses bens deverá ser reconhecido como impenhorável na forma do inciso VIII do art.833 do CPC/15 e inciso XXVI do art.5º da CF/88.

2. Afinal, as regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo, não podendo admitir a subversão do instituto, de modo a proteger o devedor com amplo patrimônio em detrimento do credor.

3. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ALECSANDRO BAU

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ALECSANDRO BAU
contra a decisão proferida na
Execução de Título extrajudicial
n. 0001991-39.2016.8.11.0108 ajuizada por
JOÃO ALFREDO VIECILI,
a qual indeferiu a arguição de impenhorabilidade da propriedade de terra rural de 250 hectares, por entender não demonstrado nos se tratar de bem de família.

Afirma o recorrente que é pequeno agricultor familiar, e que o imóvel rural penhorado onde reside, além de ser o único de sua propriedade, e de constituir-se de menos de 3 (três) módulos fiscais – já que na região cada módulo corresponde a 100 hectares – é por ele e seus familiares explorados através da agricultura e da criação de gado e aves, que corresponde a única fonte de renda da família.

Alega que uma vez penhorado o imóvel, o agravante impugnou a constrição, suscitando a impenhorabilidade por corresponder à definição legal de pequena propriedade rural, sendo, portanto, impenhorável.

Inconformado com a decisão que rejeitou impugnação à penhora, torna a sustentar a impenhorabilidade do referido imóvel, na forma do inciso XXVI do art.5º da CF; inciso VIII do art. 833 do CPC/15; artigos 1º e 3º, ambos da Lei n. 8.009/90; e Tema 961 do STF.

Com tais argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao recurso ou pelo deferimento da tutela recursal de urgência para suspender o processamento da execução na origem até o julgamento do recurso.

No mérito, postulou a reforma da decisão agravada a fim de ver reconhecida a impenhorabilidade do imóvel denominado
Fazenda Galo Cego II
, com área de 250,00 hectares, matriculada no CRI de Brasnorte sob o n. 4.591, em função de se tratar de bem de família.

A liminar recursal foi indeferida pela decisão de ID. n. 245049668.

Contrarrazões da parte do banco agravado no ID. n. 249931155, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, na data de 23/06/2015 o agravante emitiu em favor do banco agravado a Cédula de Produto Rural Hipotecária n. 000412606 se comprometendo a entregar até o dia 24/03/2016, o equivalente 3.850 sacas de soja de 60Kg, da safra 2015/2016, segundo os parâmetros de cotação predefinidos na referida Cédula, correspondentes a R$226.422,35.

Ao argumento de que o emitente não honrou a obrigação assumida a tempo e modo, o banco credor ajuizou a execução de título extrajudicial originária, pugnando pelo recebimento do crédito em pecúnia que, atualizado, remontava R$258.649,19.

Citado e intimado paga pagar o valor apontado na inicial, o executado quedou-se inerte.

O banco credor requereu em 23/04/2021, a penhora do imóvel matriculado no CRI de Brasnorte sob o n. 4.591, com área de 250,00 hectares, o que foi deferido pelo juízo de origem em 28/10/2021.

Depois de julgados improcedentes os embargos à execução, o agravante peticionou nos autos da execução suscitando a impenhorabilidade do aludido imóvel por constituir, em tese, bem de família, o que foi rejeitado.

Pois bem.

Com efeito, é bem verdade que segundo dispõe o inciso VIII do art.833 do CPC/15, é impenhorável
“a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família”
.

Referido dispositivo replica a norma do inciso XXVI do art. 5º da CF/88, segundo o qual
“a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento”
.

Diante das múltiplas discussões que podem derivar da referida norma, ao receber o ARE 1.038.507/PR como sob o rito dos precedentes qualificados, o STF afetou como controvérsia representativa de repercussão geral a discussão sobre a
“Impenhorabilidade de propriedade familiar, localizada na zona rural, que não é o único bem imóvel dessa natureza pertencente à família.”

E, de acordo com a tese paradigma suscitada,
“É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização.”
(
Tema 961 do STF
)

Nesse particular, o STF assinalou que a propriedade pode perfeitamente ser constituído por mais de um imóvel (mais de uma matrícula), desde que contínuos, e que, somados, não ultrapassem a área de 4 (quatro) módulos fiscais, no que, em princípio se amolda o imóvel penhorado, que conta com 250 hectares, correspondentes a 2,5 módulos fiscais na cidade de Tapurah, que é de 100 hectares cada módulo.

O paradigma, todavia, não resolve várias outras dúvidas plausíveis, como, por exemplo, quando o executado possui mais de uma pequena propriedade rural, igualmente trabalhada pela entidade familiar, e que também mão ultrapasse os 4 (quatro) módulos.

Diante dessa lacuna, o STJ já decidiu,
v. g.
, que
“se o devedor for titular de mais de um imóvel rural, não contínuos, todos explorados pela família e de até quatro módulos fiscais, como forma de viabilizar a continuidade do trabalho pelo pequeno produtor rural e, simultaneamente, não embaraçar a efetividade da tutela jurisdicional, a solução mais adequada é proteger uma das propriedades e autorizar que as demais sirvam à satisfação do crédito exequendo.”
(REsp n. 1.940.297/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 28/9/2021.)

Assim, constatação da (im)penhorabilidade de determinado imóvel, sob a acepção do
Tema 961 do STF
, com os complementos trazidos pela jurisprudência do STJ, depende da comprovação do preenchimento dos parâmetros acima assinalados.

Nesse viés, ao receber recentemente os REsp 2.080023/MG e REsp 2.091.805/GO, a Corte Superior do STJ afetou como controvérsia repetitiva a discussão que se propõe a
“definir sobre qual das partes recai o ônus de provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade”
(Tema 1.234).

Ocorre que, não obstante a afetação do aludido tema, a ordem de suspensão de que trata o inciso II do art.1.037 do CPC/15 foi restrita aos
“recursos especiais e agravos em recurso especial que versem sobre a presente questão controvertida nos Tribunais de Justiça”
, o que não abrange o presente Agravo de Instrumento.

Sendo assim, ainda que possa existir posicionamentos contrários, filio-me à orientação segundo a qual
“para o reconhecimento da impenhorabilidade, é ônus do devedor/executado comprovar que o imóvel se enquadra no conceito de pequena propriedade rural e se destina à exploração familiar.”
(AgInt no AREsp n. 2.304.172/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

E a necessidade de o executado agravante demonstrar os requisitos da impenhorabilidade, na forma do
inciso XXVI do art.5º da CF e do inciso VIII do art. 833 do CPC/15, decorre, por exemplo, do fato de o recorrente ser, por exemplo, coproprietário de outro i
móvel, também rural, com área de 258,00 hectares, denominado
Fazenda Florença
, matriculado no CRI de Tapurah sob o n. 1.668, do qual o agravante é coproprietário, conforme matrícula de ID. n.

157898746 da Execução n. 0000253-16.8.11.0108.

Diante disso, não há como deixar de concluir, a despeito do consignado na tese paradigma do Tema 961 do STF, que
havendo indícios de que o devedor é também (co)proprietário de outro pequeno imóvel rural, não contínuo, e também passível de ser trabalhado pela entidade familiar, recai sobre o executado o ônus de provar qual desses bens deverá ser reconhecido como impenhorável na forma do inciso VIII do art.833 do CPC/15 e inciso XXVI do art.5º da CF/88.

Afinal, consoante constou da própria ementa do
Leading Case
invocado, as regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo, não podendo admitir a subversão do instituto, de modo a proteger o devedor em detrimento do credor.

Portanto, incumbia ao agravante apresentar provas de que a fazenda constrita era a única propriedade rural de até 4 (quatro) módulos fiscais, trabalhada pela entidade familiar do executado, como, por exemplo, mediante apresentação de certidões cartorárias, ou Declaração de Imposto de Renda – o que não o fez, impedindo o reconhecimento de sua impenhorabilidade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – REJEITADA A ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DA PROPRIEDADE DO EXECUTADO E DETERMINADA A PENHORA SOBRE O IMÓVEL – ALEGADO BEM DE FAMÍLIA – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – ÔNUS DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural depende da satisfação cumulativa dos seguintes requisitos: 1) área de até 4 (quatro) módulos fiscais; 2) ser trabalhada pelo próprio titular da terra; e 3) servir de sustento ao agricultor e a sua família.
O Superior Tribunal de Justiça considera que o ônus da prova é do executado de que o bem se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, bem como de que é trabalhado pela família, ônus do qual o devedor não se desincumbiu
. (TJ/MT – Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 1016480-19.2024.8.11.0000, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 07/08/2024, publ. no DJE 12/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL UTILIZADA PARA FINS DE SUBSISTÊNCIA –
ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR
– IMPENHORABILIDADE NÃO RECONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO. O imóvel rural, identificado como pequena propriedade, utilizado para subsistência da família, é impenhorável. Não havendo prova robusta de que a renda obtida com o arrendamento é destinada à subsistência da família, não pode ser acolhida a impugnação à penhora. (TJ/MT - Quinta Câmara de Direito Privado, N.U 1006508-25.2024.8.11.0000, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, j. em 25/06/2024, publ. no DJE 01/07/2024)

Assim, à míngua de evidências do desacerto da decisão recorrida, a sua manutenção é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024